Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742059-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTES PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVOS NO DISTRITO FEDERAL - SINDMAAP-DF REPRESENTANTE LEGAL: SUED SILVIO SOUZA, MARCELO RODRIGUES CHAVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL (SINPETAXI) E OUTRO contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL decorrente da não oitiva do impetrante no Processo Administrativo SEI 00090-00014195/2024-25, que trata da aplicação de Política Pública de instalação de pontos de apoio para motoristas de aplicativo e taxistas. Em suma, pedem os impetrantes a concessão de ordem para que torne inválido “todo e qualquer ato de execução de Política Pública de Mobilidade concernente aos temas debatidos no processo SEI 00090-00014195/2024-25 sem a oitiva dos Sindicatos impetrante”. Pelo despacho de ID. 64847326, os impetrantes foram intimados para esclarecer, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, “qual o ato coator impugnado com a devida indicação da prova pré-constituída; se houve recusa administrativa de ingresso do Sindicato no processo administrativo e bem assim se há a possibilidade ou não de apresentação de recurso administrativo”. Ato contínuo, os impetrantes informaram em petição de ID. 65339007, que o Governador do Distrito Federal, por meio do Secretário de Estado de Mobilidade acolheu reinvindicações dos Sindicatos e propôs a criação de um Grupo de Trabalho para avaliar e sugerir melhorias na gestão das filas de embarque no Aeroporto Internacional de Brasília, além da promessa de edição de ato normativo regulamentando aspectos da categoria, incluindo pontos de táxi e de apoio. É o relatório. Decido. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso dos autos, contudo, não existe ameaça concreta que viole direito líquido e certo dos impetrantes. Com efeito, o impetrante aponta de forma genérica uma possível omissão da Administração ao não realizar a prévia oitiva dos sindicatos impetrantes no procedimento administrativo, mas não conseguiu demonstrar que o seu direito de petição foi indeferido ou que a tramitação do procedimento administrativo sem a intervenção obrigatória dos impetrantes tivesse violado o devido processo legal, a ampla defesa ou alguma outra nulidade procedimental. Ademais, a tramitação do procedimento administrativo SEI 00090-00014195/2024-25, o qual se destina a dar transparência e cumprimento aos fins pretendidos pela Administração, não representa flagrante ilegalidade e muito significa que os direitos dos profissionais representados pelos sindicatos impetrantes estão sendo violados, principalmente porque referido procedimento administrativo objetiva subsidiar o Governo do Distrito Federal na adoção de Políticas Públicas destinada aos profissionais de mobilidade urbana e taxistas. Ademais disso, seja qual for a decisão adotada pela autoridade impetrada no referido procedimento administrativo, tal medida se inserirá no mérito do ato administrativo, impassível de correção jurisdicional pelo mandado de segurança, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na origem, a parte impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Defesa Social, que havia determinado sua exclusão, a bem da disciplina, da Corporação Militar do Estado, conforme a Portaria GAB/SDS 3.893/2019. 2. A ordem foi denegada porque a Administração Militar havia respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, garantindo ao agente público o contraditório e a ampla defesa, com notificação para apresentação de suas razões desde o início do procedimento administrativo, possibilitando-lhe a apresentação de suas razões de defesa. 3. Não se visualiza abusividade ou ilegalidade no ato tido por coator. A simples alegação, desacompanhada de espécie alguma de prova, de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal não constitui elemento apto a evidenciar a existência do direito pleiteado, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em ação ordinária, que admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do mandado de segurança ante a necessidade de maior aprofundamento probatório. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que adentrar nas razões da autoridade impetrada importaria em adentrar o mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em processo administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 70.817/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Logo, a inexistência de ato concreto a ser corrigido pela ação mandamental resulta no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, conforme recentemente se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão ‘direito líquido e certo’ significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus , segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial. 3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança. 4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão 1337625, 0752824-25.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2021, publicado no DJe: 20/05/2021.) Destarte, inegável que a via do mandado de segurança se revela imprópria. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator